Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-62.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Licença relativa a antenas de transmissão – Extinção da execução fiscal – Cabimento – Competência da União para legislar sobre serviços de telecomunicações – Aplicação dos artigos 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal – Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) – Sentença mantida – Recurso não provido.